Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-72.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-72.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 708.946.631-00 (APELADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA 70894663100 - CNPJ: 15.671.896/0001-08 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES REGULARES ANTERIORES - SÚMULA 385/STJ - RESP No 1.386.424/MG (TEMA 922) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000817-72.2021.8.11.0020

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Rodrigo Barbosa de Oliveira

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação em Danos Morais, movida por
Rodrigo Barbosa de Oliveira
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, apenas para declarar a inexistência do débito formado no contrato de mútuo bancário no 5054636. Distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 156387303): Sustenta, em síntese, a legalidade dos procedimentos realizados pelo banco apelante e a ausência de qualquer vício que invalide o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como alega que o autor firmou o pacto com total anuência de seus termos e que a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito decorre da inadimplência e constitui exercício regular de direito do credor.

Assevera que o autor contratou as operações BB Giro Rápido no 051.203.384 em 10/06/2013 e no 051.204.223 em 28/04/2016, no valor de R$ 11.269,00, com vencimento final em 28/04/2018, bem assim afirma que apesar das operações terem sido contratadas para pagamento mediante desconto em conta corrente, o autor nunca deixou saldo suficiente em conta para o pagamento das prestações e que, após várias tentativas, automaticamente foi gerado o adiantamento a depositante e juros sobre o saldo devedor.

Aduz que em 27/01/2017 o autor renegociou a dívida junto ao banco e parcelou o pagamento com desconto dos juros e que, em razão do não cumprimento da obrigação, foi retomada a cobrança nos moldes originais.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 156387309).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000817-72.2021.8.11.0020

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Rodrigo Barbosa de Oliveira

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação em Danos Morais, apenas para declarar a inexistência do débito formado no contrato de mútuo bancário no 5054636. Distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Narra o autor que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (Serasa), pelo banco requerido, por suposta dívida relativa a contrato no 5054636, no valor de R$ 322.036,02, que afirma não ter contratado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias da consulta realizada no “
Serasa
” (Id. 156387254 - Pág. 2), que comprova a inscrição realizada pelo banco requerido em 06.09.2020, no valor de R$ 267.377,10, relativa ao contrato no 5054636. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de contratos no 051.204.223 e no 051.203.384 firmados entre as partes (Id. 156387277 e seguintes), deixou de apresentar qualquer documentação relativa ao contrato questionado no presente processo de no 5054636. Assim, a documentação colacionada não se mostra suficiente para desqualificar a prova produzida pelo autor.

Com efeito, resta comprovada a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco apelante comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, sequer trouxe documentos relativos ao contrato questionado e apenas sustentou a regularidade da inclusão.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Desta feita, o banco apelante não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes.

No entanto, não é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, porquanto extrai-se que havia anotação regular anterior em nome do autor. Nesse sentido é a súmula 385/STJ:

Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

No mesmo sentido, é o entendimento proferido no julgamento do Recurso Especial no 1.386.424/MG, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 922):

“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES
. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento” (STJ, REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023